Tribunal: TJES
Processo: 5009629-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009629-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL COSTA DOS SANTOS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de reconhecimento futuro do tráfico privilegiado e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se condições pessoais favoráveis, eventual tráfico privilegiado ou medidas cautelares diversas justificam a revogação ou substituição da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não comporta reexame aprofundado do conjunto probatório nem antecipação do juízo de mérito da ação penal, limitando-se à correção de ilegalidade manifesta que repercuta diretamente sobre o direito de locomoção.

A prisão preventiva encontra suporte em elementos concretos dos autos, pois houve apreensão de drogas diversificadas e fracionadas, dinheiro e aparelhos celulares, além de imputação de atuação associada entre denunciados.

A notícia de que a abordagem policial foi precedida de informações específicas sobre comércio de entorpecentes em local determinado reforça, em juízo cautelar, a existência de indícios de traficância.

O relato de que o paciente teria sacado arma de fogo durante a tentativa de abordagem e empreendido fuga confere densidade concreta à fundamentação da prisão, por revelar circunstância que ultrapassa a gravidade abstrata dos delitos imputados.

A existência de outro processo em desfavor do paciente pode ser valorada, no âmbito cautelar, como indicativo de risco de reiteração criminosa, desde que não constitua o único fundamento da prisão e esteja conjugada com outros dados objetivos do caso.

As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP estão presentes.

O excesso de prazo não decorre de simples contagem aritmética, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, da complexidade da causa, da pluralidade de réus, da natureza dos delitos, da marcha processual e da existência de inércia injustificada do Estado-Juiz.

A ação penal envolve três réus, imputação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, causas de aumento previstas no art. 40 da Lei nº 11.343/2006 e audiência de instrução e julgamento designada, inexistindo paralisação absoluta ou abandono processual.

A sobrecarga estrutural da vara de origem, a existência de elevado acervo processual, a competência para crimes graves e o expressivo número de réus presos devem ser ponderados na análise da razoabilidade do prazo, sem normalizar prisões cautelares indefinidas.

O reconhecimento futuro do tráfico privilegiado é matéria prematura em habeas corpus, pois depende de análise própria da sentença, à luz da prova produzida sob contraditório.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do conjunto fático reconhecido na origem, especialmente a apreensão de drogas variadas e fracionadas, dinheiro, celulares, imputação de atuação associada, notícia de outro processo e relato de possível uso de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é idônea quando fundada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública, como diversidade e fracionamento de drogas, apreensão de dinheiro e celulares, suposta atuação associada e relato de possível emprego de arma de fogo durante abordagem policial. 2. A existência de outro processo em curso pode ser considerada na análise do risco de reiteração criminosa quando conjugada com outros elementos objetivos, sem configurar antecipação de culpa. 3. O excesso de prazo deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a marcha processual e a ausência de inércia injustificada do Estado. 4. Condições pessoais favoráveis e eventual possibilidade de tráfico privilegiado não impõem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto concreto demonstra necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, 35, caput, e 40, III e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no HC nº 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009629-06.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE: DANIEL COSTA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL COSTA DOS SANTOS
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de suposta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de excesso de prazo na formação da culpa, o que teria resultado na manutenção indevida da custódia cautelar decretada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do processo de origem nº
0000150-18.2025.8.08.0030
, em que o paciente responde à acusação pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente há mais de 01 (um) ano, sob a acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, após ter sido denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, todos da Lei 11.343/06, ocasião em que foram apreendidos R$ 960,20 (novecentos e sessenta reais e vinte centavos), 26 (vinte e seis) buchas de maconha, 76 (setenta e seis) pedras de crack, 07 (sete) papelotes de cocaína e aparelhos celulares, elementos que, segundo a acusação, indicariam a prática de traficância. Argumenta que a custódia cautelar teria sido mantida com base em fundamentação genérica, gravidade abstrata do delito e referência a outro processo sem trânsito em julgado, sustentando que inexistiriam elementos concretos aptos a demonstrar risco atual à ordem pública. Alega, ainda, excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 16/07/2026, além de invocar condições pessoais favoráveis, primariedade e eventual possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado como vetores de proporcionalidade para revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cessando-se o constrangimento ilegal evidenciado, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso se entenda necessário. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 19701744.

A autoridade coatora prestou informações no ID nº 19827905.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID nº 19895122) opinando pela denegação da ordem
.

Conheço da presente ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Todavia, após detida análise dos autos, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre assentar que o habeas corpus constitui via adequada à correção de ilegalidade manifesta que repercuta diretamente sobre o direito de locomoção. Todavia, sua cognição, sobretudo quando voltada ao reexame da necessidade da prisão preventiva, deve respeitar os limites próprios da ação constitucional, não se prestando à análise exauriente do conjunto probatório, tampouco à antecipação do juízo de mérito da ação penal.

Assim, a intervenção desta instância somente se justifica quando evidenciada, de plano, a ausência dos pressupostos legais da custódia, a deficiência concreta de fundamentação, a manifesta desproporcionalidade da medida ou a irrazoável demora atribuível exclusivamente ao Estado.

No presente caso, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que a prisão preventiva do paciente encontra suporte em elementos concretos extraídos dos autos originários, e não apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados. Conforme registrado na decisão impugnada, a persecução penal envolve imputação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em contexto no qual foram apreendidas substâncias entorpecentes diversificadas e fracionadas, consistentes em 26 buchas de maconha, 78 pedras de crack e 07 papelotes de cocaína, além de quantia em dinheiro e aparelhos celulares, elementos que, em juízo cautelar, são aptos a indicar a existência de estrutura voltada à comercialização de drogas e a justificar a atuação preventiva do Estado.

A materialidade delitiva, para os fins estritos da custódia cautelar, decorre do auto de apreensão referido nas informações prestadas pela autoridade coatora, no qual constam a quantidade e a diversidade dos entorpecentes arrecadados.

A autoria, por sua vez, encontra-se amparada nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e valorados pela autoridade judicial de origem, notadamente a circunstância de que a abordagem policial teria sido precedida de informações acerca da venda de entorpecentes em local determinado, na Rua João Moura, esquina com a Rua Luiz Carlos Foresti, bairro Salvador, Sooretama/ES, onde indivíduos estariam comercializando drogas.

Ademais, a decisão que indeferiu a liminar consignou circunstância fática de especial relevância para o exame da periculosidade concreta: segundo relato constante dos autos originários, durante a tentativa de abordagem, o paciente, identificado como indivíduo que trajava camisa escura de manga longa, teria sacado arma de fogo, o que teria levado os policiais militares a efetuarem disparos para repelir injusta agressão, após o que o paciente teria empreendido fuga, passando por uma construção, subindo escada, acessando laje e pulando para quintal vizinho, tomando destino ignorado. Tal narrativa, sem prejuízo de sua necessária confirmação sob contraditório no curso da instrução criminal, confere densidade concreta à fundamentação cautelar, pois revela, em tese, circunstância que ultrapassa a mera imputação abstrata de tráfico de drogas.

Nesse cenário, a prisão preventiva não se sustenta apenas na natureza do crime imputado, mas em conjunto de dados objetivos que, em juízo provisório, indicam risco à ordem pública: diversidade e fracionamento das drogas apreendidas, apreensão de dinheiro e celulares, suposta atuação associada entre denunciados, notícia de abordagem precedida de informações específicas sobre comércio de entorpecentes e relato de possível emprego de arma de fogo durante a intervenção policial. Tais elementos, considerados em conjunto, conferem lastro empírico suficiente à manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação concreta, tendo em vista que a decisão impugnada, embora sucinta em determinados pontos, expôs os motivos pelos quais entendeu persistirem os requisitos da prisão preventiva, reportando-se aos fundamentos anteriormente lançados e destacando a necessidade de garantia da ordem pública.

Além disso, registrou a existência de outro processo em desfavor do paciente, relativo aos crimes previstos nos artigos 34, caput, e 35, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, nos autos nº 0001113-60.2024.8.08.0030, circunstância utilizada como indicativo de risco de reiteração criminosa.

É certo que a existência de ação penal em curso não autoriza, por si só, antecipação de culpa nem afasta a presunção constitucional de inocência.

Contudo, no âmbito cautelar, a referência a outros registros processuais pode ser considerada como elemento de avaliação do risco concreto de reiteração, desde que não seja o único fundamento da prisão e esteja conjugada com outros dados objetivos do caso. E é precisamente o que se verifica na hipótese, pois a menção a outro processo não aparece isolada, mas associada à apreensão de drogas fracionadas, à imputação de associação para o tráfico, à suposta dinâmica da abordagem e à necessidade de preservação da ordem pública.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas, somadas à existência de outra persecução penal em desfavor do agente, constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, não sendo as condições pessoais favoráveis, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 15/06/2023).

No mesmo sentido, é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJES – Habeas Corpus Criminal nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Relator Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal).

Por sua vez, a tese de excesso de prazo também não comporta acolhimento, pois, embora seja incontroverso que o paciente se encontra preso cautelarmente há período significativo, a aferição do excesso de prazo não se realiza mediante simples contagem aritmética dos dias de segregação. Deve-se considerar, de forma concreta, a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a natureza dos delitos apurados, a necessidade de atos processuais próprios do procedimento especial da Lei de Drogas, a movimentação efetiva do processo e eventual contribuição das partes para a demora.

No caso, a autoridade coatora informou que a ação penal envolve três réus e imputação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causas de aumento previstas no art. 40 da Lei nº 11.343/2006. Informou, ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 16/07/2026, estando o feito em marcha processual. Embora a data designada seja posterior ao lapso ideal de tramitação, não se extrai dos autos paralisação absoluta, abandono processual ou inércia injustificada capaz de caracterizar, de plano, constrangimento ilegal.

Além disso, as informações prestadas pelo Juízo de origem descrevem quadro estrutural relevante, consistente no elevado acervo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que concentraria 3.308 processos, além de competência para julgamento de crimes de homicídio e tráfico de drogas e mais de 890 réus presos sob sua jurisdição. Também foi registrado o impacto decorrente da redistribuição de processos da Comarca de Rio Bananal, transformada em Comarca Digital. Tais dados não autorizam a normalização de prisões cautelares indefinidas, mas devem ser ponderados na análise da razoabilidade do prazo, sobretudo quando o feito apresenta pluralidade de acusados e já possui audiência designada.

Quanto à alegação de excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que sua aferição não decorre de simples operação aritmética, devendo ser realizada à luz da razoabilidade, da complexidade da causa, da pluralidade de réus, da marcha processual e da existência, ou não, de inércia injustificada do Estado-Juiz:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. [...]. A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática. [...]. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Ainda sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
[...] (STJ; AgRg-HC 913.793; Proc. 2024/0174437-0; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJe 23/08/2024).

Dessa forma, não se identifica, por ora, excesso de prazo ilegal a justificar o relaxamento da prisão. A demora, embora sensível, deve ser examinada à luz das circunstâncias específicas da causa, e os elementos constantes dos autos não demonstram que a instrução esteja paralisada ou que o atraso decorra de desídia estatal incompatível com a razoável duração do processo. Ao contrário, há notícia de recebimento da denúncia, reavaliação da prisão preventiva e designação de audiência de instrução e julgamento, o que afasta, neste momento, a configuração de ilegalidade manifesta.

Também não se mostra cabível, nesta via, reconhecer a desproporcionalidade da prisão preventiva com base em eventual aplicação futura do tráfico privilegiado. A incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 depende de análise própria da sentença, à luz da prova produzida sob contraditório, especialmente quanto à primariedade, bons antecedentes, dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa. No caso, a imputação também envolve associação para o tráfico, além de circunstâncias concretas que, em tese, indicariam atuação inserida em contexto de traficância, razão pela qual a discussão sobre tráfico privilegiado revela-se prematura.

As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não possuem força bastante para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Primariedade, residência fixa, ocupação lícita ou juventude do paciente podem ser valoradas pelo julgador, mas não impõem, automaticamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas quando os elementos do caso indicam risco concreto à ordem pública.

Pela mesma razão, não se verifica suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A substituição da prisão preventiva exige juízo positivo de adequação e suficiência das medidas menos gravosas, o que não se mostra possível diante do conjunto fático reconhecido na origem: apreensão de drogas variadas e fracionadas, dinheiro e celulares, imputação de atuação associada, notícia de outro processo e relato de possível uso de arma de fogo durante a tentativa de abordagem. Tais circunstâncias, no atual estágio processual, justificam a manutenção da medida extrema como providência necessária à garantia da ordem pública.

Ressalte-se, por fim, que esta conclusão não implica antecipação de juízo condenatório. A análise ora realizada restringe-se à legalidade da prisão preventiva e à suficiência da fundamentação cautelar, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo de origem, especialmente após a realização da audiência de instrução e julgamento. A defesa poderá, no curso da ação penal, impugnar a dinâmica dos fatos, questionar os elementos informativos, produzir prova oral e requerer nova análise da custódia, caso sobrevenha alteração relevante do quadro fático processual.

Dessa forma, presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento concreto de garantia da ordem pública, bem como não demonstrado excesso de prazo manifesto ou desproporcionalidade evidente da medida, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.